Tribunal: STF
Processo: Rcl 90096
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-08
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Bioxxi Serviços de Esterilização Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial nº 0815530-92.2022.8.19.0209.
Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria aplicado de maneira equivocada a tese jurídica fixada na ADPF 664, ao determinar o desbloqueio de valores penhorados, desrespeitando, ainda, o que restou decidido por este relator no âmbito da Rcl 87.033. 
Colhe-se, da inicial o seguinte contexto fático:

“5. A Reclamante figura como exequente na ação de título executivo extrajudicial movida em face do INSTITUTO GNOSIS (doc. 04), na qual foi efetivada a penhora online dos seus ativos financeiros, no valor total de R$219.370,28 (doc. 05). 
6. O INSTITUTO GNOSIS apresentou impugnação à penhora, alegando que os valores seriam verbas públicas de destinação vinculada à saúde, com fundamento no art. 833, IX, do CPC e na ADPF n. 664/ES (doc. 06). 
7. A impugnação foi, inicialmente, corretamente rejeitada pelo MM. Juízo a quo, diante da ausência de prova de que os valores eram públicos e vinculados à saúde, o que afasta, segundo a própria jurisprudência deste Eg. STF, qualquer presunção de impenhorabilidade (doc. 07), in verbis: 
A Impugnante sustenta a impenhorabilidade de valores recebidos em contas vinculadas a Contratos de Gestão, com base na ADPF nº 664/ES, de efeito vinculante, e no artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, alegando que se trata de verbas públicas de aplicação compulsória na saúde, destinadas exclusivamente à execução de serviços públicos, de titularidade do ente público.
O Exequente contesta, demonstrando que a simples juntada de declaração não comprova a exclusividade das contas, e que a Executada recebeu valores de natureza privada, bem como rendimentos de aplicações financeiras, afastando a condição de verba pública vinculada à saúde. Além disso, parte dos valores bloqueados não consta na declaração do Município de Maricá, nem há comprovação de que sejam exclusivamente recursos de contratos de gestão. 
Diante disso, não se verificam os requisitos legais para a impenhorabilidade, quais sejam: exclusividade do recebimento de verbas públicas, destinação vinculada à saúde e comprovação da vinculação das contas. A presunção de impenhorabilidade afasta-se diante da recepção de recursos de terceiros e rendimentos próprios da Executada. 
Decido. 
Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. 
Rejeito a impugnação à penhora, reconhecendo a validade da constrição realizada, diante da ausência de prova de que os valores bloqueados sejam exclusivamente públicos e vinculados à saúde. 
8. Inconformado, o INSTITUTO GNOSIS ajuizou a Reclamação n. 87.033/RJ, na qual o Il. Ministro Relator Gilmar Mendes, liminarmente, cassou o ato reclamado exclusivamente para que outro fosse proferido, observando-se o entendimento firmado na ADPF n. 664/ES, sem reconhecer a impenhorabilidade das verbas, sem determinar desbloqueio e sem dispensar a análise probatória do caso concreto (doc. 08).”” (eDOC 1, p. 2-3)

A parte reclamante argumenta que ”a cassação do ato judicial não autoriza o reconhecimento automático da impenhorabilidade das verbas constritas. Ao revés, exige justamente o oposto: que o MM. Juízo a quo desempenhe o ônus argumentativo imposto pelo precedente, examinando o caso concreto e indicando, de forma expressa, fundamentada e lastreada em prova, quais contas efetivamente se enquadram – ou não – na proteção excepcional conferida pela ADPF n. 664/ES” (eDOC 1, p. 4).
Nesse sentido, aduz que  ”sem que tivesse sido produzida qualquer prova adicional, e sem que houvesse alteração no quadro fático-probatório, o Juízo reclamado, após ser instado a apresentar esclarecimentos a respeito de suposto descumprimento do decisium por este Il. Ministro Relator, determinou o levantamento da penhora com base em fundamento genérico, esvaziando a exigência de aderência estrita e desvirtuando por completo o alcance do paradigma constitucional” (eDOC 1, p. 11).
Defende, ainda, que “todos os contratos de gestão indicados tanto na impugnação à penhora, quanto na reclamação apresentada perante este Eg. STJ já se encontram, há muito, encerrados, o que afasta quaisquer dúvidas acerca da ausência de recebimento de verbas públicas nas contas penhoradas” (eDOC 1, p. 13)
Pontua que “ao invocar um contrato encerrado como fundamento para a impenhorabilidade atual, o INSTITUTO GNOSIS pretende transformar uma circunstância fática pretérita em blindagem patrimonial permanente – o que é frontalmente incompatível com o regime excepcionalíssimo consagrado na ADPF n. 664/ES”(eDOc 1, p. 16).
Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado, impedindo o levantamento dos valores bloqueados pelo INSTITUTO GNOSIS e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação para cassar o ato reclamando e determinar a rejeição da impugnação à penhora por ausência de comprovação da natureza pública das verbas constritas ou, subsidiariamente, cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida após a devida produção e análise das provas acerca da alegação de impenhorabilidade das verbas, em observância ao entendimento da ADPF n. 664/ES.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Registre-se, ainda, que esta reclamação constitucional foi a mim distribuída por prevenção, uma vez que a mim foi atribuída a relatoria da Rcl 87.033, proposta pelo Instituto Gnosis em face da ora reclamante.
Pois bem.
Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”

Como visto, trata-se de reclamação em que se controverte sobre a constrição de ativos financeiros depositados em contas de titularidade de empresa que firmou convênios com o Poder Público, a despeito da eventual distinção quanto à origem dos valores depositados. 
A questão foi objeto de decisão por mim proferida nos autos da Rcl 87.033, em que julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado na ADPF 664.
Em seguida, o Juízo reclamado, ao reanalisar a controvérsia, em estrito cumprimento ao que decidido por este relator na Rcl 87.033, proferiu o ato ora reclamado, nos seguintes termos:

“Trata-se de reanálise da matéria, em cumprimento ao quanto determinado pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 87.033/RJ, que cassou o ato anteriormente praticado e determinou a prolação de nova decisão, observando-se o entendimento firmado na ADPF nº 664. 
De início, cumpre esclarecer que não houve descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Ao revés, este Juízo, tão logo cientificado do teor da decisão reclamatória, proferiu nova decisão, em substituição ao ato cassado, adotando as cautelas necessárias à correta aplicação do precedente vinculante. 
No caso concreto, a decisão anteriormente proferida teve por objetivo assegurar a correta aplicação da ADPF nº 664, razão pela qual foi oportunizada à Executada a apresentação de documentação complementar, a fim de permitir a aferição segura da natureza dos valores constritos, uma vez que, relativamente à conta nº 43378-0 (id. 205423551), objeto da penhora, não havia nos autos declaração do Município do Rio de Janeiro que comprovasse tratar-se de conta destinada ao recebimento de verbas públicas. 
Tal providência não implicou negativa de eficácia ao precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, mas decorreu da necessidade de atuação jurisdicional prudente. 
Todavia, considerando o teor e o alcance da decisão proferida na Reclamação nº 87.033/RJ, bem como a força vinculante do entendimento firmado na ADPF nº 664, segundo o qual é vedada a constrição judicial de verbas públicas de destinação vinculada, especialmente aquelas repassadas para a execução de políticas públicas, impõe-se a liberação dos valores constritos. 
Ressalte-se que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação nº 87.033/RJ, cassou o ato anteriormente praticado e determinou a prolação de novo pronunciamento judicial em observância ao entendimento firmado na ADPF nº 664, o que ora se cumpre. 
Verifica-se que a subsistência da constrição judicial não se harmoniza com o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal, impondo-se, portanto, o levantamento da penhora. 
Diante do exposto, em cumprimento à Reclamação nº 87.033/RJ e ao entendimento firmado na ADPF nº 664, DETERMINO O IMEDIATO DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS. 
Em atenção à decisão proferida nos autos da Reclamação nº 87 .033/RJ, determino que sejam prestadas, com urgência, as devidas informações ao Supremo Tribunal Federal, encaminhando-se cópia integral desta decisão.” (eDOC 5, pp. 1-2).

Contra a mencionada decisão, a reclamante propõe esta reclamação, na qual sustenta a impossibilidade de desbloqueio irrestrito dos valores penhorados, notadamente diante da ausência de clareza quanto à origem dos valores depositados na conta sobre a qual recaiu a constrição.
Destaco, ainda, que em consulta ao site do TJRJ, constata-se que, em 4.2.2026, a Relatora do Agravo de Instrumento nº 0001766-78.2026.8.19.0000, interposto pela ora reclamante contra a decisão reclamada, deferiu o pedido de efeito suspensivo para “suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo o desbloqueio, levantamento, transferência ou qualquer forma de liberação dos valores penhorados até o julgamento deste recurso pelo Colegiado”.
Em seguida, no entanto, a reclamante noticiou que o sistema bancário havia procedido à liberação automática do numerário, razão pela qual a Relatora do recurso proferiu nova decisão, em 12.2.2026, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para “determinar que a parte agravada proceda ao depósito judicial integral do valor desbloqueado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de nova penhora e de que os novos valores penhorados sejam considerados como a mesma origem dos de agora discutidos”.
Feita essa síntese fática, passo a apreciar a controvérsia.
De saída, cumpre esclarecer que no julgamento da ADPF 664 salientou-se que o dinheiro oriundo de convênios possui finalidade de política pública e, nesse sentido, não pode ser penhorado. Não obstante, caso a conta objeto de constrição contenha valores de origem diversa, nada impede que o dinheiro nela depositado seja utilizado para fins de execução, desde que o Juízo especifique quais valores são passíveis de penhora. 
No caso, em que pese o Juízo reclamado tenha determinado o imediato desbloqueio dos valores constritos em contas de titularidade da parte beneficiária, o Instituto Gnosis, verifica-se que a medida resultou na ineficácia do que restou decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 664, cuja ementa segue transcrita:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 
2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”

Com efeito, a decisão proferida no paradigma indicado refere-se à constrição judicial incidente sobre verba pública recebida para custear despesas relativas à saúde, razão pela qual a existência de receitas diversas não exclui a aplicação do precedente, fazendo-se necessário tão-somente discriminar, nas contas bancárias vinculadas ao contrato de gestão, quais valores correspondem a verbas públicas e quais se referem a recursos não vinculados.
Nesses termos, considerando a inobservância ao que restou decidido na ADPF 664, impõe-se a reanálise da controvérsia pelo Juízo reclamado, a fim de especificar quais são os valores relacionados a convênios depositados nas mencionadas contas, de modo a obter elementos quanto à existência de valores passíveis de sequestro.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado na ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

Publique-se.
Brasília, 8 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente